Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700592-41.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: ALMIRO JOSE MELLO PADILHA DESPACHO Na petição de ID 13375271, ALMIRO JOSÉ MELLO PADILHA e EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA. requerem a homologação do acordo celebrado entre as partes, bem como a suspensão do processo 0014365-07.2011.8.07.0001 que tramita perante a 18a Vara Cível de Brasília/DF até cumprimento integral da avença. A embargante EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA. praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, declaro prejudicados os Embargos de Declaração de ID 13148830 e o Agravo dirigido ao Superior Tribunal de Justiça de ID 11784527. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências requeridas. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008